Tribunal: TJES
Processo: 5003549-31.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Receptação
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003549-31.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – VALIDADE DA CITAÇÃO VIA APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP) – ORDEM DENEGADA

1) É admitida a citação feita através de aplicativos de mensagens, quando existente certificação de três elementos: 1) do número de telefone disponível para contato com o réu, 2) confirmação de sua identidade por telefone e, 3) foto individual do réu. Precedentes do STJ.

2) Constou da impetração a Certidão lavrada pela Oficiala de Justiça que procedeu a citação do réu, onde foi destacado que o ato foi feito por telefone, e que apenas a confirmação da foto, da identidade e envio da denúncia e do mandado foram feitos pelo aplicativo de mensagem “Whattsapp”.

3) Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
HERCULES DOS SANTOS VASCONCELOS,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES
, nos autos da ação penal nº. 0000250-24.2022.8.08.0047.

O impetrante sustenta a nulidade da citação do paciente nos autos da ação penal originária, tendo que vista que o ato processual foi praticado via aplicativo de mensagens “Whatsapp”, contrariando assim disposição legal contida no art. 357 do CPP, 242 do CPC e art. 6º da Lei nº 11.419/06.

O pedido liminar foi indeferido conforme decisão que consta do ID 4718669.

Informações prestadas pela Autoridade coatora em ID 4744216.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID 4818504, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
HERCULES DOS SANTOS VASCONCELOS,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES
, nos autos da ação penal nº. 0000250-24.2022.8.08.0047.

O impetrante sustenta a nulidade da citação do paciente nos autos da ação penal originária, tendo que vista que o ato processual foi praticado via aplicativo de mensagens “Whatsapp”, contrariando assim disposição legal contida no art. 357 do CPP, 242 do CPC e art. 6º da Lei nº 11.419/06.

Ao final, pugna pela concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade da citação.

O pedido liminar foi indeferido diante da ausência de “
periculum in mora
”. O impetrante também não conseguiu comprovar que os três requisitos exigidos pela jurisprudência do Colendo STJ não estivessem satisfeitos para a perfectibilização da citação pela via do aplicativo de mensagem.

No caso em apreço, o combativo Defensor Público subscritor da inicial alega ter havido nulidade da citação do paciente, nos autos da ação penal originária nº. 0000250-24.2022.8.08.0047, tendo que vista que o ato processual foi praticado via aplicativo de mensagens “Whattsapp”.

Em seu entender, tal fato contraria disposição legal contida no art. 357 do CPP, 242 do CPC e art. 6º da Lei nº 11.419/06.

A Autoridade apontada como coatora, por sua vez, entendeu pela existência de todos os elementos necessários para a identificação do réu e sua ciência inequívoca do ato processual em sua decisão, que se encontra anexada às fls. 64/65, dos autos originários, e páginas 126/127 do ID 4715661.

Constou da impetração a Certidão lavrada pela Oficiala de Justiça que procedeu a citação do réu, onde foi destacado que o ato foi feito por telefone, e que apenas a confirmação da foto, da identidade e envio da denúncia e do mandado foram feitos pelo aplicativo de mensagem “Whattsapp”.

Em que pese o zelo empreendido pelo Douto Defensor Público subscritor da inicial, o entendimento jurisprudencial das Cortes Superioras admite a citação feita através de aplicativos de mensagens, quando existente certificação de três elementos: 1) do número de telefone disponível para contato com o réu, 2) confirmação de sua identidade por telefone e, 3) foto individual do réu.

“
Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que é válida a citação

pelo aplicativo WhatsApp

desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número

do telefone, confirmação escrita e foto

individual, e só tem declarado a nulidade quando verificado prejuízo concreto ao réu. Precedentes.
” (STJ - AgRg no RHC n. 140.383/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCAMINHO E CONTRABANDO. TESE DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR WHATSAPP. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO PENAL, INCLUSIVE COM APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELA DEFESA DO RECORRENTE. VALIDADE DO ATO. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, embora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens se trata do Citando(a).

2. Na hipótese, foram observadas todas as diretrizes previstas em lei para a prática do ato processual em questão, pois as informações consignadas pelo serventuário da Justiça - dotadas de fé pública - e a análise dos demais elementos do caso permitem concluir que o Agravante teve inequívoca ciência da ação penal contra si em curso.

3. Ademais, não houve nenhum prejuízo processual demonstrado pelo Réu que importe em nulidade do ato de citação por meio eletrônico, tendo em vista que foi apresentada defesa prévia no prazo legal, apresentados documentos pela Defensoria, realizado interrogatório, apresentadas alegações finais e, ainda, recurso de apelação.

4. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no RHC n. 143.990/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

Além disso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou, no ano de 2017, a utilização do aplicativo WhatsApp como ferramenta de intimações. Esta foi a decisão tomada durante o julgamento virtual do Procedimento de Controle Administrativo (PCA), de n. 0003251-94.2016.2.00.0000.

O parecer da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Dr. Socrates de Souza, também é no mesmo sentido.

Com base na fundamentação acima,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.